Tribunal: STF
Processo: SS 3273
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REFINARIA. PETRÓLEO.
   ICMS. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA
   PÚBLICAS.
1. A agravante não logrou infirmar ou mesmo elidir os
   fundamentos adotados para o deferimento do pedido de
   suspensão.
2. No presente caso, a manutenção do tratamento
   tributário diferenciado concedido à agravante pelo Decreto
   estadual 37.486/2005, revogado pelo Decreto estadual 40.578/2007,
   provoca o desequilíbrio da concorrência e dificulta a
   administração tributária estadual.
3. Na suspensão de segurança
   não se aprecia, em princípio, o mérito do processo principal, mas
   tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à
   potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses
   públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a
   saúde, a segurança e a economia públicas.
4. Agravo regimental
   improvido